Tribunal: CARF
Processo: 12448.915344/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.915344/2013-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.601 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2022
Recorrente
BANCO CLASSICO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento, reconhecendo que o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2007 é de R$ 208.022,40, homologando-se as compensações até o limite
do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 085156332, emitido eletronicamente em 04/06/2014,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 10155.50786.240809.1.7.02-8900.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.915344/2013-78
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.601 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915344/2013-78


Per/Dcomp em litígio relacionados ao mesmo crédito:

101555078624080917028900 225315633324080917025579

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendario 2007.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.780.702,87.
 IRPJ devido(a): R$ 1.572.680,47.
 Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 208.022,40.
 Valor na DIPJ: R$ 208.022,40.
 No despacho, foi reconhecido R$ 140.592,75.

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro
de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”. Documentos considerados na análise do direito
creditório estão arquivados no processo no 10166.720093/2013-86, fls. 4394 a 4406, e podem ser
consultados na Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, de fls. 3/9 com suas
razões de discordância. Esclarece que de fato houve inconsistência nas informações prestadas na
DIPJ e na PERDCOMP, uma vez que deixou de declarar parte do IRRF sobre Juros sobre
Capital Próprio-JCP, código 5706, retido pela Fonte Pagadora TRACTEBEL ENERGIA S/A,
em sua DIPJ 2008, ano calendário 2007, a ficha 54 — Demonstrativo do Imposto de Renda,
CSLL e Contribuições Previdenciárias Retidos na Fonte.
No quadro demonstrativo abaixo, segue a forma que as informações foram
prestadas na referida DIPJ e a forma real através da qual as informações deveriam estar
prestadas.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.601 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915344/2013-78

Destaca a diferença de R$ 67.407,93 de rendimentos e, por conseguinte, a
diferença de R$ 10.111,18 de IRRF sobre JCP, correspondente a exatamente 15% do valor
rendimento, que deixou de ser declarada, cuja retenção, porém, está devidamente comprovada
pelo informe de Rendimentos da fonte pagadora, em anexo.
Observa que na PERDCOMP da composição do crédito, ficha de IRPJ Retido na
Fonte (fl. 3), os valores foram informados equivocadamente, não tendo sido declarados os
valores de IRRF retidos dos Juros sobre Capital Próprio-JCP recebidos e compensados em
PERDCOMP específica quando do pagamento de JCP por parte do contribuinte aos seus
acionistas:
“No mês de novembro de 2007 o Contribuinte efetuou pagamento de R$
21.000.000,00 a título de JCP para os seus acionistas, efetuado a retenção de R$
3.150.000,00 de IRRF.
Tendo em vista que possuía um crédito de R$ 3.207.412,12 de IRRF dos
JCP recebidos no mesmo ano, conforme acima demonstrado, utilizou-se da faculdade
legal de efetuar a compensação do IRRF a pagar com o referido crédito.
Assim, preparou e enviou o PERDCOMP n.°33496.34088.061107.1.3.06-1860
para formalizar a compensação do valor de R$ 3.150.000,00 de IRRF sobre JCP.
Podemos então verificar que existia ainda um crédito remanescente no
valor de R$ 67.412,12 (R$ 3.217.412,12 — R$3.150.000,00) a ser utilizado, o que a
Autoridade Fiscalizadora não conseguiu identificar, haja vista a não confirmação do
referido valor retido na fonte, conforme demonstrado no corpo do Despacho
Decisório”.

A partir do que acima foi exposto, conclui-se que de fato não havia crédito
suficiente para suportar a totalidade das compensações pretendidas na PERCOMP supracitada,
contudo, o excesso refere-se a um valor irrelevante e imaterial de apenas R$ 17,83, conforme
abaixo demonstrado:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.601 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915344/2013-78

O fato de existirem inconsistências no preenchimento das informações prestadas
na DIPJ e no PERDCOMP é um mero erro formal que não macula a existência do crédito líquido
e certo.
Desta forma, entendendo não restar dúvida sobre a existência do crédito tributário,
requer seja a decisão reformada para continuar pela homologação parcialmente da PERDCOMP,
mas com o reconhecimento e confirmação dos valores retidos na fonte, pois não pode a simples
inconsistência de informação elidir o direito à utilização do crédito legítimo que possui.

Em sessão de 29 de Março de 2021 (e-fls.119) a DRJ julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Quanto aos recolhimentos de estimativas via DARF, o relator constou os sistemas
da RFB e confirmou o montante de R$ 1.235.647,17.
E quanto ao IRRF de Juros sobre Capital próprio, alegado pela recorrente,
esclarece o relator que:
“Registra-se, conforme Relatório de fls. 104/116, que as retenções sobre a
receita de juros sobre capital próprio não foram utilizadas na composição do saldo
negativo do ano-calendário 2007, pois já foram utilizadas na formação do crédito
solicitado na Dcomp 33496.34088.061107.1.3.06-1860, conforme se verifica à fl.
118”. Grifei.
Ao final, reconheceu o crédito adicional de R$ 17,54 além dos R$ 140.592,75 já
reconhecidos pelo despacho decisório.

Ciente da decisão de primeira instância em 03/05/2021 (e-fls. 120), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 02/06/2021 (e-fls. 131 e seguintes ), no qual expõe
os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.601 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915344/2013-78

Repisa os argumentos iniciais, ou seja, que a retenção glosada (R$ 67.412,12)
refere-se à diferença do IRRF de juros sobre capital próprio que não foi utilizada na DCOMP
33496.34088.061107.1.3.06-1860.
Assim, dos R$3.217.412,12 retidos quando do seu recebimento de JCP, a
recorrente utilizou R$3.150.000,00 para quitar débito de retenção de JCP devido quando do
pagamento de juros sobre capital próprio aos seus sócios/acionistas. A diferença não utilizada é
então de R$ 67.412,12, que foi computado na apuração do IRPJ, devendo, segundo a recorrente
ser validado.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO

A única questão pendente se resume ao cômputo na apuração do IRPJ da retenção
de IRRF de juro sobre capital próprio no valor de R$ 67.412,12.
A recorrente afirma que este valor de R$ 67.412,12 se refere ao montante de IRRF
não utilizado na DCOMP de IRRF de JCP de número 33496.34088.061107.1.3.06-1860
transmitida em 06/11/2007.
Nas e-fls. 104 a 115 encontra-se cópia do despacho decisório que analisou a
referida DCOMP 33496.34088.061107.1.3.06-1860 nos autos do PAF 12448.736.653/2011-11.
A autoridade fiscal constatou que esta parcela de IRRF (R$ 67.412,12) foi
utilizada na apuração do IRPJ, e por este motivo glosou este valor na análise a DCOMP de JCP:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.601 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915344/2013-78

“7. Constatou-se no exame da Ficha 12 B – “Calculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Real” que foi utilizado na composição do saldo negativo IRRF no valor
de R$ 67.412,12.
Tendo em vista que foi confirmado retenções de IRRF de uma única fonte
pagadora no valor de R$ 2.783.279,94, o crédito passível de compensação neste
PER/DCOMP é de R$ 2.715.867,82 (R$ 2.783.279,94 – R$ 67.412,12)”

E neste ponto vemos que foi criado um impasse: O IRRF de R$ 67.412,12 foi
glosado na DCOMP de saldo negativo (aqui analisado) porque constava, segundo a RFB, no
montante declarado na DCOMP de IRRF de JCP, a qual, por sua vez, também teve o mesmo
valor glosado pelo mesmo motivo, ou seja, que constava na apuração do IRPJ e por conseguinte
também declarado na DCOMP de saldo negativo.
É procedimento padrão numa análise de uma DCOMP de saldo negativo que seja
verificado se a retenção de Juros sobre capital próprio (JCP), informada na DCOMP, foi
indevidamente utilizado em duplicidade em eventual DCOMP de IRRF de JCP. A glosa de IRRF
ocorrida neste autos decorre exatamente do resultado desta verificação.
No entanto, em virtude deste correto procedimento, que tem a intenção de evitar
o duplo aproveitamento, a RFB acabou involuntariamente criando uma glosa em duplicidade do
IRRF. A contribuinte não consegue aproveitar a retenção em nenhuma das duas DCOMP, nem a
de IRRF de JCP e nem na de saldo negativo.
E entendo que a solução para este problema passa pela validação neste autos do
IRRF glosado. A autoridade fiscal agiu corretamente ao glosar os R$ 67.412,12 no PAF
12448.736.653/2011-11 pois a recorrente havia declarado na Ficha 12 da DIPJ (e-fls. 64) este
mesmo valor no abatimento do IRPJ devido. É importante observar que a recorrente não
informou este IRRF na DCOMP de JCP com este valor exato de R$ 67.412,12, mas apenas
declarou a totalidade do IRRF do rendimento pago pela TRACTEBEL de R$ 2.783.279,94,
levando a unidade de origem a entender que teria ocorrido um duplo aproveitamento.
O fato é que as duas DCOMPs, a de saldo negativo e a de IRRF de JCP, deveriam
ter sido analisadas em conjunto ao mesmo tempo, o que evitaria a glosa realizada neste autos.
E a dúvida sobre o oferecimento à tributação também é respondida pelo despacho
decisório do PAF 12448.736.653/2011-11. A tabela de e-fls. 112 relaciona os rendimentos que
sofreram retenção de IRRF e que somam R$ 105.146.450,54, valor este declarado na Ficha 06B,
linha 39 (e-fls. 58).
Portanto, apurado o IRPJ no período conforme abaixo:
IRPJ Devido
R$ 1.572.680,47
IRRF
R$ 67.412,12
Estimativas
R$ 1.713.290,75
estimativas
R$ 477.643,59
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.601 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915344/2013-78

compensadas
IRPJ a pagar
-R$ 208.022,40

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007 é de R$
208.022,40, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 203
DF CARF MF
Original